Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-72.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800068-72.2021.8.14.0079

APELANTE: RONALD SANTOS SENA

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800068-72.2021.8.14.0079

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BREVES (TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE)

APELANTE: RONALD SANTOS SENA
(ADV: WADY CHARONE – OAB/PA Nº 28.194)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DES. RÔMULO FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

2.

A dosimetria é irretocável na medida em que a pena foi fixada pelo Juízo sentenciante dentro dos parâmetros mínimos legais.

3.

A pena de multa está prevista no preceito secundário do crime de receptação, e, assim, não pode deixar de ser aplicada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

Ronald Santos Sena
, por intermédio do advogado Wady Charone,

interpôs

apelação contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre (Comarca de Breves), que o condenou às penas de 06 (anos) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

A defesa, após apresentar fundamentação principiológica acerca da inafastabilidade do princípio da presunção de inocência, sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que:
“os depoimentos testemunhais até então já colhidos não são firmes e coerentes o bastante para se comprovar a autoria, bem como as testemunhas oculares aliados aos demais elementos de prova constantes nos autos também não conseguiram dar o substrato necessário”.

Acrescenta, no ponto, ainda, a ilegalidade do procedimento adotado em delegacia para o reconhecimento do apelante, pois em descompasso com o descrito no art. 226 do CPP.

Alternativamente, sustenta a inocorrência da majorante do §2º inciso VII do art. 157 do CP, uma vez que
“não existe nos autos termo de apreensão de arma (sem exame pericial – comprovar a eficiência e potencial lesividade que a objeto pode causar contra integridade física de alguém) nem se quer foto de que tenha ela sido apreendida, para esse caso, e neste caso, não pode os frágeis depoimentos provarem a existência da concorrência da majorante uso de arma branca, devendo a turma de desembargadores não a reconhecer e consequentemente a afastar do tipo”,
bem como a desproporcionalidade da pena e multa que não sopesou a capacidade financeira do recorrente
.

Por fim, sustenta o direito de recorrer em liberdade.

Neste contexto, requer:

“(...) que o Emérito Relator (‘tutela de urgência recursal’) 2. CONCEDA A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE, como bem permite o garante a lei maior em seu artigo 5º incisos LXVI (lei admite liberdade provisória) e LVII (ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória) e artigo 283 do CPP.

Para ao final, em decisão da Emérita Turma, seja a sentença reformada, 3. ABSOLVENDO O APELANTE com observação no princípio do in dúbio pro réo – presunção de inocência pois, ficou provado nos autos que NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL; NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL e NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO), artigo 386, e seus incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal.

Pelo princípio da eventualidade, caso mantenha a condenação, por necessário, ‘ad argumentum’ 4. AFASTE A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO §2º INCISO VII (USO DE ARMA BRANCA) DO ARTIGO 157 DO CP, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que o apelante não possuía arma alguma, inexistência de auto de apreensão ou perícia e diante do flagrante fragilidade dos depoimentos contaminados entre si induzidos em sede inquisitiva.

Além de que sejam observadas a A) PREPONDERÂNCIA NA FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL, artigo 59 do CP, posto que não foi considerado em sua plenitude pelo juízo a quo, sendo somente de forma genérica avaliado; B) NÃO LHE IMPONHA A PENA DE MULTA, em razão de seu estado evidente de hipossuficiência econômica, com a expedição, se for o caso, de mandado de constatação, artigo 60, caput, do código penal, a depender do entendimento deste Tribunal”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões rechaçando todas as teses da defesa pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso,
“a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado de 1ª instância, que acatou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, reconhecendo que
RONALD SANTOS SENA
cometeu o crime descrito no
art. 157, §2º, VII do CP
, devendo ser confirmada a sentença em todos os seus termos, por ser medida de justiça”
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao parecer dos
custos

legis
.

O Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório. Sem redação final.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Desembargador Rômulo Ferreira Nunes. Sob sugestão para julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, averbando, de pronto, que, a despeito do esforço argumentativo por parte da defesa técnica,
a tese absolutória não merece prosperar
.

A
materialidade
do crime de roubo circunstanciado está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00145/2021.000050-8, pelo Inquérito Policial nº 145/2021.000.026-9, pelo relatório final das investigações (PJe ID nº 6775538, pg. 17/18, bem como pelas provas orais produzidas em Juízo.

A
autoria
também está devidamente demonstrada, conforme passo a transcrever:

JUNIELI DA SILVA SILVA (VÍTIMA):

“que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que ela vinha com a prima do culto; que era meia noite; que estavam indo para casa; que o acusado abordou elas; que ele falou ‘passa o celular’; que a prima correu; que a prima disse para ela correr; que ela não conseguiu correr porque estava com a mala; que ele falou ‘passa o celular senão te dou uma facada’; que ela não falou nada; que ela jogou o celular; que ele estava com uma faca; que ele segurou no braço da prima; que a prima conseguiu se evadir; que só tocou no braço dela; que não conhecia o RONALD; que nunca o tinha visto; que fez o reconhecimento dele; que ele estava com mesma roupa que a assaltou; que lembra da roupa dele; que ele estava com um short verde, com um fio na frente, e uma camisa cinza; que mostrou a faca; que ameaçou caso não entregasse o celular; que foram à delegacia; que lá estava fechado; que não recuperou o celular; que ainda não conseguiu comprar outro celular; que não trabalha; que foi na delegacia e fizeram a denúncia; que falaram com o policial; que, de lá, mostraram as fotos dos presos; que identificaram ele; que na foto que o policial mostrou não estava com a mesma roupa; que quando os policiais foram buscá-lo e ele estava com a mesma roupa do assalto; que não tem dúvida que era ele; que depois que ele correu atrás da prima, ele foi para outra rua”.

.
...........................................................................................................................................................

HUGO LEANDRO LOUREIRA CORRÊA (POLICIAL MILITAR):
“que se recorda dos fatos; que estava na rua; que, na frente do hospital, viu o nacional correndo; que achou estranha a forma do acusado correndo; que soube, de manhã, do assalto que tinha ocorrido; que o denunciado estaria, de acordo com as vítimas, com um moleton cinza; que as características condizem com aquele visto correndo; que foram na casa dele; que o acusado estava com a mesma roupa do assalto; que não recuperaram o celular; que as vítimas o reconheceram; que não conseguiram apreender a arma do crime; que o RONALD era conhecido; que ele estaria envolvido em um homicídio; que não tem ciência acerca de outros delitos”.

.
...........................................................................................................................................................

CARLOS ANDRÉ CASCAES MIRANDA(POLICIAL MILITAR):
“que se recorda que o outro policial, que estava na rua, encontrou com ele correndo; que o policial não sabia ainda do fato; que, logo em seguida, chegou no destacamento, o policial Corrêa informou; que a vítima chegou chorando dizendo do assalto, dando as características; que fizeram diligências e não o encontraram; que, no dia seguinte, chegou novamente a vítima, informando o ocorrido; que foram até a diligência dele; que a vítima o reconheceram na delegacia; que não foi encontrado o celular, nem a faca”.

Diverso do que a defesa técnica traz em seu recurso, noto que a vítima teve certeza no reconhecimento do réu como autor do delito, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, haja vista que, fez o detalhamento sobre a compleição física do acusado e as vestes que usava no momento dos fatos, fornecendo mais credibilidade ao reconhecimento por ela efetivado.

Destaco que quando indagada, em Juízo, a vítima aduziu:
“que não tem dúvidas que era ele”
, respondendo que tem certeza sobre a autoria do ora recorrente.

Vale constar que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.

Nesse sentido a jurisprudência desta e. Turma:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELATOS DO COMPARSA QUE AFERIU O PROTAGONISMO DO RECORRENTE NO EVENTO. DECISUM IRRETOCÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Não se afere, no caso em comento, insuficiência probatória, em face da existência de evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, mormente quando a vítima reconheceu o recorrente na polícia e novamente em juízo como sendo o seu algoz na ação reprovável. Em que pese o apelante ter negado o seu protagonismo no feito, seu comparsa, em juízo, confessou a existência do evento, além de sua participação conjuntamente com o recorrente, na prática criminosa que culminou com a subtração do aparelho celular da vítima, mediante violência e grave ameaça, adequando a ação aos termos do art. 157, § 2º, II do CPB;

II - Destarte, corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente. (8749331, 8749331, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30).

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade do depoimento do recorrente, de forma que a sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante do depoimento da testemunha policial, que possui fé pública e relevante valor probatório, corroborada pelo depoimento da vítima.

Não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações do réu, podendo serem afastadas, conforme ressaltado pelo Ministério Público
, “entende-se temerário o acolhimento da tese de insuficiência de provas escudada pela Defesa, uma vez que a condenação está comprovada através das provas produzidas nas fases inquisitorial e judicial do processo, não havendo fundamentos jurídicos que permitam a absolvição dos réus”.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no inciso VII do §2º do art. 157 do Código Penal
.

Acerca da majorante (uso de arma branca), destaca-se, em razão da alegação recursal de inexistência de prova de sua utilização que é sedimentado na jurisprudência pátria e amplamente aplicado em julgados desta e. Corte, a apreensão e perícia do artefato são prescindíveis para que seja configurada a majorante em questão, bastando, para sua prova, que a utilização da arma tenha sido atestada pelos depoimentos trazidos no processo. E, como já transcrito, a vítima foi categórica em afirmar ter visto o artefato utilizado pelo recorrente para lhe ameaçar.

Ademais, a palavra da vítima não deixa dúvidas sobre o uso da arma branca, tipo faca, bem como evidencia que este artefato foi de curial importância para que fosse intimidada e entregasse a
res furtiva
sem resistência.

Nesse contexto, é prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante no crime de roubo.

O apelante pretende, ainda, a reforma da dosimetria da pena, argumentando que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Ao proceder ao cálculo da pena, o magistrado Pedro Henrique Fialho ponderou:

“Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: pesam contra o acusado, eis que praticado contra duas mulheres, adolescentes, e no período noturno, o que facilita sua execução, não dando chance de reação.
Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há atenuante. Não há circunstância agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (art 157, §2°, VII),
pelo emprego de

arma branca, do tipo faca,
razão pela qual tomo a reprimenda em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA.

REGIME (art. 33, CP)

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2, letra "b", do C.P.

CUSTAS PROCESSUAIS:

Isentos de custas e de despesas processuais, de acordo com o Provimento n° 005/2006, da Corregedoria de Justiça do TJE-PA, por se tratar de ação penal pública.

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA:

Incabível ante a grave ameaça/violência inerente ao crime, art. 44 do CP.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Incabível ante o total de pena aplicada, em obediência ao artigo 77 do CP.

Deixo de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos sofridos pela vítima, vez que inexiste pedido expresso na peça inaugural não oportunizando as partes demonstrar a procedência ou o descabimento da reparação almejada, o que feriria os princípios corolários da ampla defesa e do contraditório, em conformidade ao entendimento reiterado das Cortes Superiores.

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do § 2
o
do artigo 387, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA

O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento.

Mantida a prisão cautelar, dado o reiterado envolvimento do acusado em atividades ilícitas, o que demonstra que, caso em liberdade, provavelmente voltará a delinquir, revelando-se a necessidade da segregação preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, eis que ostenta ação penal em curso, inclusive, acerca do mesmo delito (ID Num. 25216910 – Pág. 1-2)”.
(grifos no original).

Com visto, uma circunstância foi valorada negativamente ao apelante (circunstâncias do crime) e, entendo como adequada a justificativa apresentada pelo magistrado para exasperar em apenas 6 meses a pena-base do crime.

Seguindo no cálculo da pena, como destacado pela autoridade sentenciante, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas na segunda fase.

Na terceira fase, não havendo minorantes a serem consideradas, resta aplicar a causa majorante pelo uso de arma de arma branca, razão pela qual aumento a pena no mínimo de 1/3, tornando-a em 6 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Igualmente improcedente o pedido de desconsideração da pena de multa, vez que prevista cumulativamente no preceito secundário do crime de receptação, não podendo deixar de ser aplicada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Por fim, o regime de cumprimento de pena semiaberto deve ser mantido – inteligência do art. 33, §2º, “
b
” do Código Penal.

Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço o recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 18 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 09/06/2022